Tribunal: TJES
Processo: 0000970-12.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000970-12.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: FLAVIO ALVES MOTA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000970-12.2017.8.08.0032

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: FLÁVIO ALVES MOTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelação interposta por SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA contra a sentença de fls. 168/178 (no id 1978351), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FLÁVIO ALVES MOTA, condenando a Apelante ao reembolso de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), relativamente a “despesas de assistência médica e suplementares” (DAMS).

Aduz a Apelante, em suas razões de fls. 183/190 (no id 1978351), em síntese, que o Apelado não teria comprovado adequadamente as despesas médicas, impugnando os recibos colacionados aos autos. Sucessivamente, pugna pela reforma do termo inicial da correção monetária para a data do efetivo reembolso.

Contrarrazões às fls. 202/206 (id 1978352), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000970-12.2017.8.08.0032

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: FLÁVIO ALVES MOTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA contra a sentença de fls. 168/178 (no id 1978351), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FLÁVIO ALVES MOTA, condenando a Apelante ao reembolso de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), relativamente a “despesas de assistência médica e suplementares” (DAMS).

Aduz a Apelante, em suas razões de fls. 183/190 (no id 1978351), em síntese, que o Apelado não teria comprovado adequadamente as despesas médicas, impugnando os recibos colacionados aos autos. Sucessivamente, pugna pela reforma do termo inicial da correção monetária para a data do efetivo reembolso.

Contrarrazões às fls. 202/206 (id 1978352), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA.

A Apelante, em suas razões de fls. 183/190 (no id 1978351), alega, em síntese, que o Apelado não teria comprovado adequadamente as despesas médicas, impugnando os recibos colacionados aos autos. Sucessivamente, pugna pela reforma do termo inicial da correção monetária para a data do efetivo reembolso.

Pois bem.

Quanto ao pedido de reforma da condenação da Apelante ao pagamento de despesas médicas, analisando os comprovantes colacionados às fls. 43, tenho que resta suficientemente demonstrado que se tratam de despesas relacionadas ao tratamento realizado pelo Apelado, totalizando R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), não tendo a Apelante logrado êxito em infirmar sua correlação com a recuperação do Apelado após o acidente, sobretudo à luz das lesões sofridas, conforme prontuários às fls. 19/39 (id 1978349).

Nesse sentido, consigno, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se faz necessária a apresentação de nota fiscal para prova da despesa, como se vê, exemplificativamente, no acórdão proferido no recurso de apelação n° 0015089-75.2016.8.08.0011, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, e no recurso de apelação n° 0022082-73.2012.8.08.0012, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Elisabeth Lordes, respectivamente:

“APELAÇÃO cível. Ação de indenização. Seguro dpvat. despesas de assistência médica e suplementares (DAMS). Condenação superior ao valor requerido. Julgamento ultra petita . Recibos juntados pelO autor. Documentos idôneos. Nexo de causalidade demonstrado. Correção monetária. Súmula 43 do stj. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Condenação proporcional. Recurso parcialmente provido.(...)

2)
Não havendo indícios de fraude ou de irregularidade nos recibos de despesas médicas juntados pelo autor, carece de respaldo jurídico a exigência de prova suplementar pela seguradora
.”

....................................................................

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. REEEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES – DAMS. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE, DANO E NEXO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

2 - Conforme consignado pelo juízo sentenciante, apenas parte da documentação carreada aos autos pelo apelado atendeu aos comandos da legislação. No que concerne aos demais documentos, mantidos como prova para o reembolso médico, ao contrário do alegado pelo recorrente (“para que a vítima possa ser indenizada quanto à cobertura DAMS é necessário que comprove através de notas fiscais ou recibos de médicos especializados a quantia que despendeu”),
não há necessidade de juntada de notas fiscais, mas sim de “prova de despesas” e registro da ocorrência policial, o que foi feito pelo apelado
.

3 - Em observância ao disposto no art. 333 do Código de Processo Civil, suficientes são os elementos colacionados pelo apelado no intuito de comprovar a lesão sofrida, a necessidade dos tratamentos perpetrados e as despesas médicas realizadas, não tendo, o apelante, por outro lado, conseguido desqualificar o direito do autor, em relação ao reembolso reconhecido como devido pelo magistrado sentenciante.

4 - Recurso conhecido e desprovido.”

Por outro turno, no que pertine à impugnação ao termo
a quo
de incidência de correção monetária, tem-se que o recurso merece acolhida para reformar a sentença, fixando-se, destarte, a incidência de atualização a partir do desembolso, nos termos da Súmula 43, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para determinar a incidência de atualização monetária, desde o efetivo desembolso, relativamente aos valores devidos a título de “despesas de assistência médica e suplementares”.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000970-12.2017.8.08.0032

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: FLAVIO ALVES MOTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os documentos carreados aos autos comprovam, suficientemente, os valores despendidos com despesas de assistência médica e suplementares.

2. O termo inicial de incidência de correção monetária, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT, relativamente às despesas de assistência médica e suplementares, é o efetivo desembolso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A e Apelado FLAVIO ALVES MOTA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.